Tribunal: TJDFT
Processo: 0703980-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703980-64.2022.8.07.0003 RECORRENTE: JOSE PINHEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CARTEIRAS DE IDENTIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO. FLAGRANTE DELITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DOS MORADORES NÃO COMPROVADO. DESCONFORMIDADE DE UM DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A PARTIR DO JULGAMENTO DO HC 598051/SP. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE DO INGRESSO FORÇADO DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA PELOS LAUDOS PERICIAIS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIA PESSOAL. CONDUTA INDISPENSÁVEL À FALSIFICAÇÃO. PENA NO MÍNIMO LEGAL. CONTINUIDADE DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. PENA DE MULTA. NORMA DE APLICAÇÃO COGENTE. RECURSO DOS ACUSADOS HERBERT FABIANO MARTINS DE MOURA E JOSÉ PINHEIRO DE OLIVEIRA JÚNIOR PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDOS; E RECURSO DA ACUSADA JUCILENE ALVES DA SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece de pedido que não foi negado pelo juízo a quo, diante da ausência de interesse recursal. 2. O fundamento utilizado pela MM. Juíza de que os policiais “confirmaram em juízo que houve autorização dos moradores do local para o ingresso na residência” não se mostra hábil, por si só, para coonestar o seu ingresso na residência onde se encontravam os acusados. 3. A controvérsia sobre a presença ou não de autorização para o ingresso no imóvel somente pode ser excluída, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com a efetiva comprovação do consentimento do morador, inexistente nos autos, sob pena de a mera afirmação dos agentes policiais não ser aceita e, consequentemente, resultar na invalidação da operação policial. 4. A despeito de ausência de comprovação do consentimento dos moradores do imóvel, colhem-se dos autos elementos objetivos, seguros e racionais de que, apesar de forçado, o ingresso dos policiais no domicílio em questão se baseou na existência de fundadas razões que sinalizaram a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão, o que se pode deduzir das circunstâncias que antecederam a operação policial, encontrando-se tal conduta amparada pelo Tema 280 do Supremo Tribunal Federal. 5. Em relação às circunstâncias fáticas colhidas do interior do imóvel no momento do flagrante, a versão prestada em juízo pelos agentes policiais se mostra verossímil e merece credibilidade, uma vez que foi apresentado relato minucioso, seguro e coerente, o qual foi corroborado pelo auto de apresentação e apreensão e pelo teor dos inúmeros laudos periciais de exame documentoscópico, amparando o decreto condenatório. 6. Por não se detectarem quaisquer máculas capazes de invalidar o flagrante realizado; por terem sido apreendidos inúmeros documentos falsificados, sob a posse dos acusados no imóvel em questão; por não se colher dos depoimentos dos agentes policiais quaisquer tentativas de fantasiar uma narrativa para incriminá-los injustamente; conclui-se que mencionado meio de prova é considerado válido para confirmar a acusação. 7. O fornecimento da sua própria fotografia para utilização nas carteiras de identidade falsas representa conduta determinante para a materialização do falso, afastando o pleito de reconhecimento da participação da menor importância. 8. Embora não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou causas de aumento de penas incidentes, o reconhecimento da continuidade delitiva obsta a fixação da pena definitiva no mínimo legal. 9. O reconhecimento da reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 10. Não há falar em exclusão da pena de multa, diante de sua aplicação cogente, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 11. Recurso dos acusados HERBERT FABIANO MARTINS DE MOURA e JOSÉ PINHEIRO DE OLIVEIRA JÚNIOR parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos; e recurso da acusada JUCILENE ALVES DA SILVA conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 150 do Código Penal; 157 e 302, ambos do Código de Processo Penal e 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, requerendo a absolvição com base na nulidade da busca domiciliar realizada, a tornar ilícitas as provas dela decorrentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 150 do Código Penal; 157 e 302, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Colhem-se dos autos elementos objetivos, seguros e racionais de que, apesar de forçado, o ingresso dos policiais no domicílio em questão se baseou na existência de fundadas razões que indicaram a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão, o que se pode deduzir das circunstâncias que antecederam a operação policial. O policial militar Fabrício Souza Santana, em juízo, narrou que havia um veículo Fiat/Palio, semelhante ao que estava envolvido no cometimento de vários furtos na região, estacionado em frente ao imóvel, inclusive sem uma das placas, e que avistaram, do lado de fora da residência, várias cédulas de identidade em cima de um balcão. O policial militar Marcos Roberto de Souza, em juízo, declarou que o referido veículo Fiat/Palio tinha as mesmas características e placas informadas pelos grupos da polícia e que encontraram documentos no interior do veículo. Infere-se que a busca domiciliar decorreu da presença de robustos elementos indicativos da ocorrência da prática delitiva retratada na denúncia anônima. As circunstâncias fáticas verificadas no interior do imóvel foram descritas pelos policiais da seguinte maneira: Neste sentido, o policial militar Fabrício, ouvido em Juízo, relatou o seguinte: Trabalhava na área de Ceilândia Norte e, à época dos fatos (...); avistaram um veículo semelhante (...); avistaram várias cédulas de identidade em cima de um balcão; avistaram também vários aparelhos fechados em caixas, sendo que o homem informou que era o proprietário das mercadorias e tinha a nota fiscal; no quarto havia uma pessoa com o notebook aberto fabricando, naquele exato momento, contracheques e identidades falsos; indagaram sobre a situação e o rapaz disse que não praticava furtos, confirmando que era estelionatário e apenas falsificava documentos; (...) eram três pessoas, sendo uma mulher que se identificou como proprietária do veículo e mais dois homens, sendo que um deles se evadiu durante a abordagem; a mulher que estava no local tinha uma foto na identidade e com nome diverso e outras pessoas também tinham suas fotos nos documentos com documentos diversos; quando adentraram ao lote, do lado de fora era possível verificar o que ocorria lá dentro da residência (...). (Grifo nosso); Por seu turno, o policial Marcos Roberto, em Juízo, relatou que: Estavam em patrulhamento em Ceilândia (...); em seguida, o rapaz franqueou a entrada na residência, onde averiguaram a existência de várias mercadorias novas na caixa e uma impressora que estavam aparentemente fabricando documentos falsos; recorda que havia documentos com a fotografia da acusada, mas não recorda com quais nomes; alguns documentos estavam já confeccionados e outros parcialmente confeccionados; eram muitos documentos sendo confeccionados; (...) logo ao adentrar no imóvel, verificaram a existência de diversos documentos falsos jogados pela residência (...). (Grifo nosso). Sobre os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas policiais, relatando as circunstâncias do flagrante, este Tribunal de Justiça entende que “os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova”. (Acórdão 1623279, 07429302220208070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 10/10/2022.). Conclui-se que a versão prestada pelos agentes policiais sobre o flagrante realizado no interior do imóvel desponta verossímil e merece credibilidade, uma vez que apresentado relato minucioso, seguro e coerente, mostrando-se hábil a amparar a sentença condenatória. Por não se detectarem quaisquer máculas capazes de invalidar o flagrante realizado; por terem sido apreendidos inúmeros documentos falsificados, sob a posse dos acusados no imóvel em questão; por não se colher dos depoimentos dos agentes policiais quaisquer tentativas de fantasiar uma narrativa para incriminá-los injustamente; conclui-se que mencionado meio de prova é considerado válido para confirmar a acusação. Demonstrado que havia fundadas razões para o ingresso forçado dos policiais no referido imóvel, depreende-se que a alegação de nulidade da apreensão efetuada por infringência à inviolabilidade do domicílio deve ser rejeitada. ( ID 49397306 ). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível que o relator negue seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem que se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual sempre estará preservado, diante da possibilidade de interposição de agravo regimental. 2. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel. 3. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, pois, após várias informações ao setor de inteligência da Brigada Militar da prática do tráfico pela agrava nte, os policiais foram informados de que na data dos fatos seria realizada a entrega de entorpecentes, de modo que fizeram campana próximo à residência da acusada por cerca de uma hora, momento em que a flagraram entregando uma sacola ao menor C P R. Feita a abordagem, os agentes logram em apreender na referida sacola 13 tijolos de maconha (651g), outras 201 porções da mesma substância (234g), 44 porções de cocaína (32g) e 30 pedras de crack (5g). 4. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico de drogas , o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência da agravante. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 830.933/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023